Tribunal: TJES
Processo: 5004565-17.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004565-17.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FRAGA E CIPRIANO ADVOGADOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004565-17.2020.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: FRAGA E CIPRIANO ADVOGADOS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. BANCO. CONTA CORRENTE ENCERRADA UNILATERALMENTE. ATO INDEVIDO. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora, escritório de advocacia, recebeu um e-mail da Requerida para o preenchimento de formulário de atualização do faturamento do escritório, respondido em menos de 48 horas. No entanto, em 08/12/2020, foram impossibilitados de acessar a respectiva conta bancária pelo aplicativo, sendo que, em contato com o Banco, foi constatado que a conta estava em processo de encerramento, sob a alegação de ausência de atualização de cadastro. 2. Mesmo com o pedido de reativação da conta, em 10/12/2020, os sócios se depararam com o mesmo problema, recebendo a notícia de que a conta seria encerrada de forma unilateral. 3. A r. Sentença determinou que o Requerido mantenha ativa a conta bancária do escritório Autor, bem como o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. 4. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do encerramento unilateral e injustificado pelo Requerido. 5. Durante o processo, o Banco não trouxe documento que comprove comunicação prévia aos Autores para o encerramento da referida conta, ao passo que os sócios juntaram print que demonstra o devido preenchimento do formulário de atualização requerido. 6. No entanto, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REDUZIR
o quantum indenizatório de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença inalterada. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.